Tribunal: TJDFT
Processo: 0004793-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE GALPÃO. OBRA RECEBIDA. PENDÊNCIA DE MEZANINO. DIREITO AO RECEBIMENTEO PROPORCIONAL DO PREÇO. PERDAS E DANOS INDEVIDAS.
I. Desatendida a dialeticidade exigida pelo artigo 1.010, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação quanto ao capítulo respectivo.
II. Recebida a obra, o empreiteiro tem direito subjetivo ao recebimento do preço na exata medida do adimplemento do contrato de empreitada.
III. O empreiteiro que não cumpre integralmente o contrato não faz jus a indenização por perdas e danos.

IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.